Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004649-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES

EMBARGADO(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – RECUSA DE CUSTEIO DA REMOÇÃO DA PACIENTE/EMBARGANTE POR UTI AÉREA – POSSIBILIDADE – NEGATIVA AMPARADA EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ACORDÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO – CONTRADIÇÃO - INO
CORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo os embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada e ausentes do acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sua rejeição é medida que se impõe.

Assim, ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, torna-se desnecessária a reedição do julgado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES

EMBARGADO(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO SAÚDE – RECUSA DE CUSTEIO DA REMOÇÃO DA PACIENTE/EMBARGANTE POR UTI AÉREA – POSSIBILIDADE – NEGATIVA AMPARADA EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ACORDÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO – CONTRADIÇÃO - INO
CORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo os embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada e ausentes do acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sua rejeição é medida que se impõe.

Assim, ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, torna-se desnecessária a reedição do julgado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 95022952), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 93718452, proferido no recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso da
BRADESCO SAÚDE S/A
, para reformar a decisão que determinou à Seguradora o custeio da remoção da embargante por UTI aérea da cidade do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT.

Em suma, sustenta que a decisão embargada foi proferida incorrendo em erro de fato, pois pautou-se num contrato “
genérico, unilateral e apócrifo, não sendo possível mensurar se aquela apólice de fato foi a corretamente contratada pela empresa a qual é vinculada
”.

Assim, afirma que o v. acórdão fora assentado em documento descabido como prova, de modo que nestes embargos deve ser reconhecida a nulidade do documento.

Assegura que as cláusulas contratuais que embasaram o
decisum
são dúbias, confusas, desconexas e extremamente onerosas ao consumidor, ressaltando tratar-se de contrato de adesão e que não é dado ao contratante discutir, apenas aceitá-las.

Apresenta a correta interpretação das cláusulas contratuais utilizadas para fundamentar o
decisum
embargado e que levaram ao erro de fato no julgamento da Câmara.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada.

Prequestiona suposta violação aos artigos 1o, III, 5o
caput,
6o, 93, inciso IX, e 196, todos da CF; art. 1.007, § 4o, do CPC/15; art. 4o, 6o e 47 do CDC e art.12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98.

Contraminuta apresentada pela parte embargada no ID no 96189974, requerendo o desprovimento do recurso com a aplicação de multa por

embargos manifestamente protelatórios, a teor do art.1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(s):

TALYSSA OLIVEIRA TAQUES

EMBARGADO(s):

BRADESCO SAÚDE S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios.

Quanto à alegação de suposto equívoco na premissa fática adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de que a apólice apresentada nos autos se encontra apócrifa e que não se sabe, de fato, se aquela apólice foi a corretamente contratada pela empresa da qual é vinculada a embargante, de se ressaltar que tais questões devem ser discutidas nos autos da ação principal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais, não se vislumbra o apontado vício de julgamento.

Ademais, o CPC/15 não admite a veiculação de tais alegações em sede de embargos de declaração, notadamente em razão de este se constituir em recurso de fundamentação vinculada, restringindo seu cabimento às hipóteses do art. 1.022 e incisos.

Assim, a mera indicação nas páginas finais do recurso de suposta contradição no aresto embargado não tem o condão de enquadrá-lo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, já que a embargante não demonstra em quais pontos a decisão seria contraditória.

Com efeito, o v. acórdão não foi contraditório, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, ainda que precário, notadamente em razão de tratar-se de acórdão em recurso de agravo de instrumento nos autos da ação de obrigação de fazer cuja marcha processual apenas se inicia.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021